Tribunal: TJPA
Processo: 0819045-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819045-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: B. P. R.

REPRESENTANTE: PAULA ROBERTA BATISTA PINHEIRO

AGRAVADO: THIAGO DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0819045-87.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: B. P. R.

REPRESENTANTE LEGAL: PAULA ROBERTA BATISTA PINHEIRO

ADVOGADO: DIEGO BRILHANTE ATHAYDE – OAB/PA 14.971

AGRAVADO:
THIAGO DA SILVA REIS

ADVOGADO: AUGUSTO FRANKLIN GARCIA REIS – OAB/PA 24.129

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA E REGULOU O DIREITO DE CONVIVÊNCIA DO GENITOR COM A INFANTE. SUPOSTOS INDICIOS DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR NA RESIDENCIA DO GENITOR. DECISÃO REFORMADA
para que seja fixada a guarda unilateral EM FAVOR da genitora, COM VISITAÇÃO SUPERVISONADA DO GENITOR ATÉ QUE O ESTUDO SOCIAL SEJA REALIZADO. TUDO em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por B. P. R, menor representada por sua genitora PAULA ROBERTA BATISTA PINHEIRO, objetivando a reforma do interlocutório de id. 91844420, proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família da Capital que indeferiu o pedido de suspensão da guarda compartilhada e de restrição ao direito de convivência do genitor, ora agravado, nos autos da AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS, proposta por B. P. R,

menor representada por sua genitora PAULA ROBERTA BATISTA PINHEIRO em desfavor de THIAGO DA SILVA REIS, ora Agravado (Proc. nº 0825568-85.2023.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 17306427, a Agravante se insurge contra o interlocutório recorrido, sustentando que deve ser suspensa a guarda compartilhada, diante da comprovação de que há a prática de maus tratos pelo Agravado e sua atual esposa à infante (nascida em 02/06/2017).

Assevera que os atos de violência estão descritos em boletim de ocorrência policial registrado em 04.02.2023 e em relatório realizado pelo CRETA (Centro de Referência no Tratamento do Autismo e outros Transtornos), com indícios de que a menor pode ter sido vítima de violência intrafamiliar.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao, final, seu total provimento, com a reforma do interlocutório objurgado, para que seja deferido o pedido de guarda unilateral e suspenso o direito de visitação.

Em Decisão Monocrática de id. 17323894, foi deferida parcialmente a Tutela Recursal, para estabelecer a guarda unilateral da Agravante, bem como, que o direito de visita ocorra somente no domicílio de referência da criança (residência da Agravante), na presença de um dos genitores da Agravante (avós da menor), terminantemente sem a presença da Agravante (mãe da menor) no local, pelo menos um dia durante a semana, no período matutino (09:00 às 12:00 horas), OU, no período vespertino (15:00 às 18:00 horas), devendo o horário de visita ser previamente comunicado à genitora da criança, nos termos da fundamentação.

Pedido de retratação interposto no id. 17972836

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 19373319, onde manifestou-se pelo provimento do recurso, para fins de que a genitora continue com a guarda da menor, em caráter unilateral com direito de convivência, em consonância com o estudo social.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão cinge-se acerca da modalidade de guarda e do direito de visitação da menor B. P. R, nascida em 02/06/2017.

N
o caso dos autos, a Agravante sustenta que deve ser deferido o pedido de guarda unilateral, pois os documentos anexados à inicial e corroborados por mídias juntadas posteriormente demonstram a prática de violência física contra a menor B. P. R, atualmente com 06 (seis) anos de idade.

Para fins de comprovação do alegado, além do boletim de ocorrência policial e relatório psicológico realizado pelo CRETA (Centro de Referência no Tratamento do Autismo e outros Transtornos), a Agravante anexou mídias em áudio e vídeo com relatos da infante sobre agressões praticadas pela madrasta.

Em trecho do relatório elaborado pelo CRETA, consta que: (...) Desta forma, foi possível perceber durante as sessões que Beatriz apresenta muitos comportamentos evasivos sempre que se abordava a dinâmica familiar na casa do pai, ou seja, sempre que a mesma percebia que estávamos tentando acessar como são as coisas na casa do genitor a criança mudava de assunto ou fingia não ouvir o que havia sido perguntado

(...)

O primeiro relato da criança diz respeito a possível violência física e emocional, a qual emergiu a partir de uma conversa sobre o que causa medo durante uma brincadeira, onde Beatriz relatou ter medo de beliscão (sic), ao perguntar se ela já havia sido beliscada ela conta que sim, pela tia e pelo pai, conta que se sente tímida (sic) quando isso acontece, sentimento esse que foi elaborado durante a sessão e compreendeu-se que não se tratava de timidez e sim do sentimento de vergonha (...) (id. 89126071 - Pág. 3/4 – da ação originária).

De igual modo, as mídias juntadas pela Agravante contendo relatos da menor, também corroboram a uma possível prática de violência contra a infante.

Neste contexto, verifica-se que há indícios de que o compartilhamento da guarda com o Agravado (pai da menor) não aparenta ser a melhor opção para o interesse da criança, diante da suposta prática de agressões, notadamente pela madrasta, conforme relatado pela infante.

Portanto, neste momento processual, há probabilidade de provimento do recurso e, possibilidade de lesão grave e de impossível reparação, capaz de afastar a decisão de guarda compartilhada, havendo, neste momento processual,
plausabilidade pela reforma da decisão, para que seja fixada a guarda unilateral da genitora, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

O perigo de dano, necessário à concessão da medida, decorre da própria situação de risco ocasionada à infante, em caso de permanência no ambiente paterno, em que teriam ocorrido os atos de violência.

Ressalto que, não se está fixando um juízo de valor, tampouco considerando-se as alegações da Agravante como verídicas. Porém, em se tratando de menor de idade e havendo denúncia de tal cunho, ao julgador cabe resguardar o menor interessado, a fim de evitar que esteja exposto a qualquer risco, seja contra sua integridade física ou psíquica.

É o caso dos autos, onde, por ora, tanto a guarda compartilhada como o convívio sem supervisão, do Autor com a filha, não se mostram aconselháveis até que a situação narrada pela Requerente, seja totalmente elucidada, após a realização do estudo social competente.

Portanto, em razão da acusação de suposta violência praticada contra a menor e, devido a ausência de convivência harmoniosa entre os genitores da infante, deve haver a limitação da visita do Agravado, devendo ocorrer somente no domicílio de referência da criança (residência da Agravante), na presença de um dos genitores da Agravante (avós maternos da menor), terminantemente sem a presença da Agravante (mãe da menor) no local, pelo menos um dia durante a semana, no período matutino (09:00 às 12:00 horas), OU, no período vespertino (15:00 às 18:00 horas), devendo o horário de visita ser previamente comunicado à genitora da criança.

E isso até que se produza nos autos conjunto probatório robusto, para o qual possa o julgador proferir decisão com segurança e através de um juízo de certeza e não presunção.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA
estabelecer a guarda unilateral EM FAVOR DA GENITORA da Agravante, bem como, que o direito de visita DO GENITOR ocorra somente no domicílio de referência da criança (residência da Agravante), na presença de um dos genitores maternos da Agravante (avós da menor), terminantemente sem a presença da Agravante (mãe da menor) no local, pelo menos um dia durante a semana, no período matutino (09:00 às 12:00 horas), OU, no período vespertino (15:00 às 18:00 horas), devendo o horário de visita ser previamente comunicado à genitora da criança
, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/07/2024